Tribunal: TJPA
Processo: 0818928-76.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10253 - Restabelecimento
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818928-76.2017.8.14.0301

APELANTE: NEFARTARI ANGELICA SILVA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº. 0818928-76.2017.8.14.0301.

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE/APELADA: NEFARTARI ANGELICA SILVA.

APELANTE/APELADO: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. FILHA DO EX-SEGURADO. SERVIDORA PÚBLICA. VERIFICADA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE FORMA EQUIVOCADA.
APELAÇÃO INTERPOSTA POR
NEFARTARI ANGELICA SILVA.
ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DA DECADÊNCIA DA PRERROGATIVA DE ANULAR O BENEFÍCIO. PRAZO DECADENCIAL 10 ANOS. IMPROCEDÊNCIA. INICIA-SE O COMPUTO DO PRAZO DECADENCIAL DA PERCEPÇÃO DO PRIMEIRO PAGAMENTO. ART. 103-A DA LEI Nº.8.213/91. PLEITO DE CONTINUIDADE DE RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO. IMPROCEDÊNCIA. REQUERENTE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS. PLEITO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV.
PLEITO DE DEVOLUÇÃO DO VALOR RECEBIDO INDEVIDAMENTE. DESCABIMENTO. VERIFICADA A BOA-FÉ DA RECEBEDORA. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MÁ-FÉ DA AUTORA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER OS RECURSOS DE APELAÇÕES, NEGAR-LHES PROVIMENTO tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida
pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº. 0818928-76.2017.8.14.0301.

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE/APELADA: NEFARTARI ANGELICA SILVA.

APELANTE/APELADO: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Tratam os presentes autos de
RECURSOS DE APELAÇÃO
interpostos pelo
IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
e por
NEFARTARI ANGELICA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
, ajuizada por
NEFARTARI ANGELICA SILVA.

Consta dos autos que a requerente
NEFARTARI ANGELICA SILVA
narrou que no ano de 2013, logo após a morte de sua genitora, Sra. Maria Raimunda Silva, recebeu uma ligação telefônica do IGEPREV solicitando que a mesma comparecesse à sede da autarquia com seus documentos, eis que passaria a ser a única beneficiária da pensão por morte deixada pelo seu pai, ex-segurado Lúcio Gonçalves e Silva.

Afirmou a requerente que ao comparecer à sede da autarquia requerida lhe foi explicado que seu nome constava como beneficiaria desde 1969, e que, com a morte de sua genitora, passaria a ser a principal e exclusiva beneficiária, posto que era a única descendente que cumpria com os requisitos exigidos.

Alegou ainda que nunca havia recebido valor alguém até aquele momento, e que passou a perceber o benefício em outubro de 2013, mesmo tendo comunicado que era servidora municipal.

Seguiu narrando que após denúncia de suas irmãs, recebeu uma carta do IGEPREV, em 15.10.2014, na qual lhe era oferecido prazo para apresentar defesa administrativa, bem como informando que a pensão seria cortada, posto que teria sido encontrado indícios de que a beneficiária exercia atividade remunerada.

Relatou que o IGEPREV, após o cancelamento do benefício em janeiro de 2015, somente encontro em contato novamente em agosto de 2015 quando através de uma carta, comunicou a postulante que estava devendo aos cofres públicos o valor de R$ 229.096,40, em razão de ter recebido indevidamente, sendo-lhe facultado o oferecimento de defesa no prazo de 30 dias.

Diante dos fatos a requerente interpôs a presente ação.

Após a devida instrução, o Magistrado
a quo
proferiu sentença julgando parcialmente procedente os pedidos da inicial, para negar o restabelecimento da pensão por morte, porém reconhecendo a nulidade de qualquer ato de cobrança promovida pelo IGEPREV das verbas percebidas pela requerente em decorrência de evidenciada boa-fé.

NEFARTARI ANGELICA SILVA interpôs recuso de apelação, ID 6587483, aduzindo a decadência da prerrogativa de anular o benefício, posto que o prazo decadencial que atualmente vigora é de 10 anos, a contar da concessão do benefício.

Afirma que a concessão do benefício da apelante, assim como a suposta data em que teria perdido o direito a tal benefício são anteriores a Lei 9874/1999, portanto se contados do sai 01.02.1999, tanto o lapso temporal de 05 anos estabelecido pelo advento, como o prazo de 10 anos determinado pela MP 138/2003, já teria sido ultrapassado na data da interrupção do benefício, em janeiro de 2015.

Aduz ainda, que o valor fixado a título de honorários advocatícios deve ser fixado sobre o valor atualizado com base no art. 85, §3º do CPC.

Ao final, requereu:

“1) A manutenção da gratuidade da justiça, deferida em primeiro grau;

2) A intimação do recorrido para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal;

3) O conhecimento da presente Apelação, para que esta seja devidamente acolhida e analisada por este Egrégio Tribunal;

4) O provimento do presente recurso, de modo que a sentença proferida pelo juízo a quo seja parcialmente reformada, para que seja restabelecimento do benefício de pensão por morte da qual a apelante era beneficiária, ante a decadência do direito da administração de rever tal ato, bem como para que sejam majorados os honorários advocatícios devidos, adequando-os aos termos do art. 85, §§2º e 3º do CPC.”

IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de apelação, Id. 6587486, aduzindo a obrigatoriedade de devolução dos valores recebidos indevidamente, ocorrência de enriquecimento ilícito. Alegou ainda que não restou comprovada a boa-fé da parte autora no recebimento indevido do benefício. Afirmou que não transcorreu o prazo decadencial de 10 anos previstos na lei nº. 8213/91, posto que o legislador reconheceu a imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário. Ao final requereu a procedência do recurso e reforma total da sentença.

Ao final, requereu:

“Diante do exposto, o IGEPREV requer à Egrégia Câmara seja concedido efeito suspensivo ao Recurso de Apelação e, ao final, seja conhecido e provido, para reformar a decisão judicial de primeiro grau, julgando improcedente o pedido e declarando a legalidade da devolução dos valores de pensão, não prescritos, recebidos indevidamente pela autora, nos termos da fundamentação.”

O IGEPREV apresentou contrarrazões ao recurso de apelação interposto por NEFARTARI ANGELICA SILVA.

NEFARTARI ANGELICA SILVA apresentou contrarrazões ao recurso interposto pelo IGEPREV.

A Procuradoria de Justiça apresentou manifestação pelo conhecimento e desprovimento dos recursos de apelação interpostos pelas partes. ID 7285299.

É o Relatório.

VOTO

Processo nº. 0818928-76.2017.8.14.0301.

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE/APELADA: NEFARTARI ANGELICA SILVA.

APELANTE/APELADO: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação interpostos, e passo a analisar individualmente.

Recurso interposto por
NEFARTARI ANGELICA SILVA.

A mencionada apelante alegou

a decadência da prerrogativa de anular o benefício, posto que o prazo decadencial que atualmente vigora é de 10 anos, a contar da concessão do benefício.

Não merece acolhimento a alegação da apelante, posto que de acordo com a Súmula 340 do STJ, “
a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”
.

Pois bem, considerando a data do óbito do segurado, deve ser aplicado a lei da época, a qual previa a possibilidade de recebimento de pensão para filhas e irmãs desde que não contraiam matrimônio ou exerçam cargo, função ou emprego remunerado.

As disposições contidas no Decreto Lei nº 13, de 08 de maio de 1969, legislação vigente a época do óbito do ex-segurado, estabelecem:

“Art. 35. A quota de pensão se extingue:

a) pela morte da pensionista;

b) pelo casamento do pensionista do sexo feminino;

c) para os filhos e irmãos desde que, não sendo inválidos, contraiam matrimônio ou exerçam cargo, função ou emprego remunerado;

d) para as filhas e irmãs desde que, não sendo inválidas, contraiam matrimônio ou exerçam cargo, função ou emprego remunerado.”

In casu
, restou demonstrado que a requerente exerce função remunerada desde 2003 e passou a receber o benefício previdenciário em 2013, em dissonância com as normas legais que regem a situação.

Assim, é importante destacar que, como dito, a autora passou a receber a pensão após o falecimento de sua genitora, mais precisamente em outubro de 2013.

Em outubro de 2014, o IGEPREV acionou a requerente, informando acerca da verificação de irregularidade na concessão do benefício, que resultou na suspensão do pagamento da pensão.

Assim, de acordo com o que preleciona a Lei n° 8.213/91, em seu art. 103-A, §1º, o prazo decadencial contar-se-á da percepção do primeiro pagamento:

“Art. 103-A. O direito da Previdência Social de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os seus beneficiários decai em dez anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.

§ 1o No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo decadencial contar-se-á da percepção do primeiro pagamento.”

A Jurisprudência já se manifestou no mesmo sentido:

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRAZO DECADENCIAL PARA REVISÃO DE BENEFÍCIO DERIVADO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.

1. O acórdão recorrido entendeu que o prazo decadencial para a revisão de pensão por morte, derivada de outro benefício previdenciário, deve ser contado da concessão da pensão, e não do benefício originário, devido à teoria da actio nata.

2. A revisão dessa conclusão pressupõe a análise de legislação infraconstitucional atinente à legitimidade e ao interesse em agir, bem como uma releitura do art. 103 da Lei nº 8.213/1991, o que revela o caráter infraconstitucional da discussão.

3. Afirmação da seguinte tese: não tem repercussão geral a controvérsia relativa à definição do termo inicial do prazo decadencial para a revisão de benefício de pensão por morte derivado de outro benefício previdenciário.

4. Recurso não conhecido.

REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.013.583 – PARANÁ. RELATOR: MIN. ROBERTO BARROSO.”

Portanto, não há que se falar em decadência, posto que o marco inicial para a contagem do prazo decadencial é a data do primeiro recebimento, o que ocorreu em 2013.

De igual forma, não procede o pleito de continuidade do pagamento do benefício, posto que restou verificado que o mesmo foi pago indevidamente, considerando que a suposta beneficiária não preenche dos requisitos legais, desde o período em que começou a receber.

Portanto, improcede o pleito de restabelecimento do benefício.

Quanto aos honorários advocatícios a apelante alega que foi fixado fora dos parâmetros estabelecidos na legislação competente, razão pela qual pleiteia a majoração do valor fixado à título de honorários advocatícios.

Entendo que não procede o pedido ora mencionado, tendo em vista que o Magistrado ao fixar honorários advocatícios, o fez com base no critério da equidade, considerando que houve sucumbência recíproca e não houve proveito econômico, com base no que dispõe o art. 85, §8º do CPC:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2
o
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 8º

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos
honorários
por apreciação equitativa, observado o disposto nos incisos do § 2º
. (grifei).

Outrossim, o Colendo Tribunal da Cidadania sintetizou a sistemática processual referente aos honorários advocatícios sucumbenciais no arresto transcrito a seguir:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.

2.
Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos
honorários
de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º).

3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).

5
. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os
honorários
advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos
honorários
sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo
.

6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.

(REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019) (grifei)

Pleito segue indeferido.

Recurso interposto por INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV.

Aduz o apelante a obrigatoriedade de devolução dos valores recebidos indevidamente, ante a ocorrência de enriquecimento ilícito. Alegou ainda que não restou comprovada a boa-fé da parte autora no recebimento indevido do benefício. Afirmou que não transcorreu o prazo decadencial de 10 anos previstos na lei nº. 8213/91, posto que o legislador reconheceu a imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário.

Pois bem.

Não cabe acolhimento quanto ao pleito de ressarcimento do valor recebido indevidamente pela parte autora, posto que o órgão apelante não conseguiu demonstrar que a mesma agiu de má-fé.

Assim, verificada a boa fé da beneficiária, não há que se falar em restituição.

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 979. ARTIGO 1.036 DO CPC/2015. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. ARTIGOS 884 E 885 DO CÓDIGO CIVIL/2002. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. ART. 115, II, DA LEI N. 8.213/1991. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR FORÇA DE INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA E MÁ APLICAÇÃO DA LEI. NÃO DEVOLUÇÃO. ERRO MATERIAL DA ADMINISTRAÇÃO. POSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO SOMENTE NA HIPÓTESE DE ERRO EM QUE OS ELEMENTOS DO CASO CONCRETO NÃO PERMITAM CONCLUIR PELA INEQUÍVOCA PRESENÇA DA BOA-FÉ OBJETIVA. 1. Da admissão do recurso especial: Não se conhece do recurso especial quanto à alegada ofensa aos artigos 884 e 885 do Código Civil, pois não foram prequestionados. Aplica-se à hipótese o disposto no enunciado da Súmula 211 do STJ. O apelo especial que trata do dissídio também não comporta conhecimento, pois não indicou as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os precedentes colacionados e também por ausência de cotejo analítico e similitude entre as hipóteses apresentadas. Contudo, merece conhecimento o recurso quanto à suposta ofensa ao art. 115, II, da lei n. 8.213/1991. 2. Da limitação da tese proposta: A afetação do recurso em abstrato diz respeito à seguinte tese: Devolução ou não de valores recebidos de boa-fé, a título de benefício previdenciário, por força de interpretação errônea, má aplicação da lei ou erro da Administração da Previdência Social. 3. Irrepetibilidade de valores pagos pelo INSS em razão da errônea interpretação e/ou má aplicação da lei: O beneficiário não pode ser penalizado pela interpretação errônea ou má aplicação da lei previdenciária ao receber valor além do devido. Diz-se desse modo porque também é dever-poder da Administração bem interpretar a legislação que deve por ela ser aplicada no pagamento dos benefícios.
Dentro dessa perspectiva, esta Corte Superior evoluiu a sua jurisprudência passando a adotar o entendimento no sentido de que, para a não devolução dos valores recebidos indevidamente pelo beneficiário da Previdência Social, é imprescindível que, além do caráter alimentar da verba e do princípio da irrepetibilidade do benefício, a presença da boa-fé objetiva daquele que recebe parcelas tidas por indevidas pela administração. Essas situações não refletem qualquer condição para que o cidadão comum compreenda de forma inequívoca que recebeu a maior o que não lhe era devido. 4. Repetição de valores pagos pelo INSS em razão de erro material da Administração previdenciária: No erro material, é necessário que se averigue em cada caso se os elementos objetivos levam à conclusão de que houve boa-fé do segurado no recebimento da verba.
Vale dizer que em situações em que o homem médio consegue constatar a existência de erro, necessário se faz a devolução dos valores ao erário. 5. Do limite mensal para desconto a ser efetuado no benefício: O artigo 154, § 3º, do Decreto n. 3.048/1999 autoriza a Administração Previdenciária a proceder o desconto daquilo que pagou indevidamente; todavia, a dedução no benefício só deverá ocorrer quando se estiver diante de erro da administração. Nesse caso, caberá à Administração Previdenciária, ao instaurar o devido processo administrativo, observar as peculiaridades de cada caso concreto, com desconto no benefício no percentual de até 30% (trinta por cento). 6. Tese a ser submetida ao Colegiado: Com relação aos pagamentos indevidos aos segurados decorrentes de erro administrativo (material ou operacional), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, são repetíveis os valores, sendo legítimo o seu desconto no percentual de até 30% (trinta por cento) do valor do benefício mensal, ressalvada a hipótese em que o segurado, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. 7. Modulação dos efeitos: Tem-se de rigor a modulação dos efeitos definidos neste representativo da controvérsia, em respeito à segurança jurídica e considerando o inafastável interesse social que permeia a questão sub examine, e a repercussão do tema que se amolda a centenas de processos sobrestados no Judiciário. Desse modo somente deve atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão. 8. No caso concreto: Há previsão expressa quanto ao momento em que deverá ocorrer a cessação do benefício, não havendo margem para ilações quanto à impossibilidade de se estender o benefício para além da maioridade da beneficiária. Tratou-se, em verdade, de simples erro da administração na continuidade do pagamento da pensão, o que resulta na exigibilidade de tais valores, sob forma de ressarcimento ao erário, com descontos nos benefícios, tendo em vista o princípio da indisponibilidade do patrimônio público e em razão da vedação ao princípio do enriquecimento sem causa. Entretanto, em razão da modulação dos efeitos aqui definidos, deixa-se de efetuar o descontos dos valores recebidos indevidamente pelo segurado. 9. Dispositivo: Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no artigo 1.036 e seguintes do CPC/2015. (STJ - REsp: 1381734 RN 2013/0151218-2, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 10/03/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 23/04/2021 IP vol. 127 p. 327 RSTJ vol. 261 p. 233)

E M E N T A PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE. HABILITAÇÃO TARDIA. IRREPETIBILIDADE DOS VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ PELO BENEFICIÁRIO. 1. Restou pacificado pelo E. Supremo Tribunal Federal ser desnecessária a restituição dos valores recebidos de boa-fé pelo beneficiário, devido ao seu caráter alimentar, em razão do princípio da irrepetibilidade dos alimentos. 2. Agravo desprovido. (TRF-3 - AI: 50064741320194030000 SP, Relator: Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, Data de Julgamento: 04/03/2020, 10ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 06/03/2020)

PREVIDENCIÁRIO. VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ. IRREPETIBILIDADE - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou que o benefício previdenciário recebido de boa-fé, não está sujeito à restituição, em razão de seu caráter alimentar.

(TRF-4 - AC: 50043198620154047004 PR 5004319-86.2015.4.04.7004, Relator: MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, Data de Julgamento: 30/03/2021, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR)

Com relação a alegação de que não ocorreu o transcurso do prazo decadência, já foi devidamente analisado no presente voto, de forma que dispensa nova explanação, sendo importante apenas confirmar que não houve decadência do direito do órgão previdenciário de rever o ato.

Assim, o recurso interposto pelo órgão previdenciário também padece de procedência.

Como visto, o benefício foi concedido à requerente de forma equivocada, o erro administrativo foi verificado dentro do prazo decadencial, portanto não há que se falar em continuidade do pagamento. Assim, como não tem cabimento o pleito de restituição do valor recebido pela autora, uma vez que se trata de vera alimentar e foi recebido de boa-fé.

Ante o exposto,
conheço dos recursos e nego-lhes provimento
, para manter a sentença apelada em todos os seus termos.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 08/11/2023